Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DAYCOVAL S/A para reformar decisão proferida em ação de superendividamento. O agravante se insurge em relação à determinação de que os réus arquem com os honorários periciais, requerendo o “provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão de 1o grau, determinando que o custo da perícia não seja suportado pelas partes, em especial pelos réus, nos termos do art. 104-B, §3o do CDC.” Conforme o art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em vista das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator